Tribunal: TCU
Processo: 026.278/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no âmbito de auditoria operacional sobre a governança e eficiência da rede de recuperação de multas e outros créditos não tributários da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) contra o subitem 9.4 do Acórdão 423/2026-TCU-Plenário , proferido no âmbito deste processo de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a recuperabilidade dos créditos de natureza não tributária, bem como analisar as estruturas de governança, os processos internos e os sistemas informatizados dos órgãos e entidades envolvidos na Rede de Recuperação de Créditos, no que se refere à efetiva identificação, ao registro contábil, ao monitoramento e à recuperação desses valores, tendo em vista os critérios da eficiência, eficácia e transparência; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, 34 da Lei 8.443/1992 e 287 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente, modificando a redação do subitem 9.4 do Acórdão 423/2026-TCU-Plenário para os seguintes termos: " 9.4. determinar à STN, à Anatel, à ANM e ao Ibama, que, sob coordenação da STN , apresentem no prazo de até 90 dias, cronograma de implementação de soluções de interoperabilidade entre o sistema Siafi e os sistemas de gestão de créditos, Sicafi (Ibama), Sigec (Anatel) e Projur (ANM), com fulcro no art. 3o, inc. XIV, art. 39, inc. IV, e art. 41 da Lei 14.129/2021 e art. 10, inc. VII, do Decreto 12.069/2024; " 9.2. comunicar esta decisão à embargante, à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), à Agência Nacional de Mineração (ANM), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e à Procuradoria-Geral Federal (PGF).